Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-20.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Dano Moral -Liberdade de Imprensa e de opinião – Direito de crítica - Autora que ocupava, à época dos fatos, a função de presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) - Alusões à atuação e às manifestações da autora que não ultrapassam o direito de crítica - Alusões jocosas ou irônicas que não são bastantes para configurar

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Dano Moral -Liberdade de Imprensa e de opinião – Direito de crítica - Autora que ocupava, à época dos fatos, a função de presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) - Alusões à atuação e às manifestações da autora que não ultrapassam o direito de crítica - Alusões jocosas ou irônicas que não são bastantes para configurar ilícito - Opinião manifestada nos limites da liberdade de expressão, relacionadas ao contexto e à carta remetida pela autora ao apelado - Ato ilícito inexistente - Descabimento à pretensão de indenização - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003423-20.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IZABEL AZEVEDO NORONHA, são apelados JOSÉ REINALDO AZEVEDO E
SILVA, ABRIL COMUNICAÇÕES S.A e RÁDIO PANAMERICANA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1003423-20.2015
Comarca: Foro Central Cível (2a Vara Cível)
Apelante: Maria Izabel Azevedo Noronha
Apelado: José Reinaldo Azevedo E Silva
Apelado: Abril Comunicações S.A
Apelado: Rádio Panamericana S/A
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto no 7.216
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Dano Moral -
Liberdade de Imprensa e de opinião Direito de crítica -
Autora que ocupava, à época dos fatos, a função de
presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial
do Estado de São Paulo (APEOESP) - Alusões à atuação e
às manifestações da autora que não ultrapassam o direito de
crítica - Alusões jocosas ou irônicas que não são bastantes
para configurar ilícito - Opinião manifestada nos limites da
liberdade de expressão, relacionadas ao contexto e à carta
remetida pela autora ao apelado - Ato ilícito inexistente -
Descabimento à pretensão de indenização - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 460/463, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa para cada contestação.
A autora ajuizou a demanda aduzindo que o réu, Reinaldo Azevedo,
publicou comentários nos endereços eletrônicos das corrés sobre assembleia
realizada pela autora no sindicato dos professores, do qual é presidente. O réu teria se
referido à autora como “esbirro do PT”, tendo-a acusado de “produzir desordem” e
de confundir "partido com movimento social". Ele também chamou os professores
presentes na referida assembleia de "grupelho" e "boçais". O jornalista teria feito
piada com o apelido, Bebel, pelo qual a autora é conhecida. Ela se defendeu por meio
de uma carta, tendo o jornalista se aproveitado para novamente afrontá-la, ferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
3
sua reputação moral, política e profissional, e atribuindo-lhe a condição de
analfabeta. Requer indenização no valor de R$ 60.000,00, bem como a publicação da
sentença nos mesmos endereços eletrônicos.
Irresignada com a sentença de improcedência, a autora apelou (fls.
468/481), aduzindo que sua honra foi ferida, e que as expressões e ofensas que lhe
foram dirigidas pelo jornalista ultrapassam os limites da liberdade de expressão. A
apelante foi pessoalmente atacada, tendo o seu apelido sido alvo de grosserias. As
críticas ultrapassaram a pessoa pública da autora e atingiram a cidadã. O jornalista
autor das matérias é pessoa conhecida e seus textos são lidos por milhares de
pessoas, multiplicando o vexame a que foi exposta a apelante.
O recurso foi processado, tendo os apelados, Rádio Panamericana (fls.
485/496) e Abril comunicações e Reinaldo Azevedo (fls. 497/527) juntado
contrarrazões.
É o relatório.
A apelante pleiteia indenização por danos morais que lhe teriam sido
causados pelos réus, com a publicação de artigos jornalísticos nos endereços
eletrônicos das corrés. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva
extracontratual por ato ilícito, de sorte que devem ser comprovados o ato danoso,
culpa, nexo causal e o dano experimentado pela vítima, conforme ensina Carlos
Roberto Gonçalves:
“São quatro os elementos essenciais da responsabilidades civil: Ação ou
omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado
pela vítima.” Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade civil
17a edição

Editora Saraiva São Paulo, 2016 P.66).
Os fatos ocorreram durante as eleições presidenciais em 2014, época na
qual a autora era presidente do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado
de São Paulo (APEOESP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
4
O tema tratado nas publicações feitas pelos réus é de inegável interesse
público, por dizer respeito à eleição para os cargos máximos do executivo estadual e
federal e que envolve, ainda que indiretamente, demandas de servidores públicos
estaduais, tais como os professores que fazem parte da APEOESP.
A matéria (fls. 14/30) critica a atuação da apelante enquanto presidente
da APEOESP ao promover passeata que buscava o aumento salarial da categoria,
bem como protestar contra a crise hídrica e o desequilíbrio climático global. Atribui
o comando da manifestação a ela, mas não exprime ofensa pessoal ou opinião
dissociada das funções, sindicais e profissionais, por ela exercidas.
Ao publicar a matéria, o réu se limitou a informar os leitores sobre fato
de interesse público e a exercer seu direito de opinião e de crítica, assegurado
constitucionalmente. Inegável que algumas das expressões utilizadas por ele são
jocosas e irônicas, mas isso, por si só, não constitui ofensa à honra ou à imagem da
autora. Os diversos pontos especificamente mencionados pela autora têm intenção
evidente de crítica e não ultrapassam a finalidade última das declarações do
jornalista, que é a de manifestar a sua opinião sobre a conduta da presidente do
Sindicato, no exercício de suas funções.
A expressão “esbirro do PT” e não ultrapassa o direito de opinião e
crítica, não imputando à autora nenhum fato específico. Além disso, não foi dirigida
especificamente a ela.
A afirmação de que o apelido utilizado pela apelante de que “tenham
sempre cuidado com mulheres e homens maduros com apelido de criança” também
não ultrapassa os limites do direito de opinião, expressa de forma irônica ou jocosa,
mas com finalidade de crítica ao comportamento da autora.
As alusões à aptidão técnica da apelante enquanto professora de
português e a indicação de que seria burocrata sindical foram proferidos em resposta
à carta remetida pela apelante ao apelado, em resposta às críticas do primeiro texto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
5
Elas versam sobre trechos da carta nos quais a apelante faz afirmações sobre sua
carreira de professora e presidente do sindicato. Ou tratam da forma como o texto foi
redigido. Ainda nada que ultrapasse a expressão de opinião, assegurado
constitucionalmente. Assim, não há nenhuma ofensa que constitua dano aos direitos
de personalidade da apelante, cuja atividade como pessoa pública presidente de
relevante sindicato a torna suscetível a críticas ou opiniões contrárias que, conquanto
emitidas de forma dura, não ultrapassam os limites do direito de expressão.
Não se vislumbra, assim, nenhuma intenção de afrontar ou ofender a
honra da autora, limitando-se o apelado a manifestar opinião crítica em relação à
apelante e às atribuições por ela exercidas, o que não configura excesso, sendo
acobertado pela liberdade de expressão e opinião e direito à crítica. o que afasta a
caracterização de ilícito indenizável.
Como ficou decidido por unanimidade pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no AI 690841-SP, de 21 de junho de 2011, Rel. Min. Celso de Mello:
“- A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de
comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente,
por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o
direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e
(d) o direito de criticar.
- A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de
qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer
atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima
o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as
pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais.
- A crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas
públicas (e a figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa de
sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente
resultam dos direitos de personalidade.
- Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
6
cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule
opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a
quem tais observações forem dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou
pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a
liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar
o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina.
- O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu
magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de
informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela
emana, verdadeira “garantia institucional da opinião pública” (Vidal Serrano
Nunes Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos
suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime
democrático.
- Mostra-se incompatível, com o pluralismo de ideias (que legitima a
divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de
comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as
informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes.
Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da
informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado - inclusive seus Juízes e
Tribunais - não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as
convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa, não cabendo, ainda, ao
Poder Público, estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição
indevida aos “mass media”, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a
desempenhar, de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem
injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do
pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada
(Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol) (g.n.).
Assim, não tendo havido abuso de direito, não há falar-se em
responsabilidade civil.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-20.2015.8.26.0100 -Voto no 7.216
7
advocatícios fixados na sentença para 12% do valor da causa para cada contestação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator